Tribunal: STF
Processo: HC 83563
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI, DE
OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ALÉM DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.
                 Não é de
ter-se por violadas as garantias constitucionais invocadas,
tão-somente pelo desacolhimento das alegações de que se defendeu o
paciente, e a quem foi assegurado o amplo exercício de defesa, com
todos os meios a ele inerentes. Sobremais, constata-se que
fundamentação suficiente houve, muito embora contrária à pretensão
do acusado, o que, por certo, não é causa de nulidade do julgado.
        Caso em que se discute competência ratione loci, cuja
inobservância, segundo a reiterada jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal, implica nulidade relativa, que deve ser argüida,
oportunamente -- no tríduo da defesa prévia ou mediante oposição de
exceção (art. 108 do CPP) -, sob pena de preclusão.
        Habeas corpus
 indeferido.